Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740042-46.2021.8.07.0001 RECORRENTES: NEYMAR PASCOAL RIBEIRO E OUTROS RECORRIDO: FRANCISCO FLÁVIO OLIVEIRA MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADOS. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada objetivando a cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos em contrato de locação comercial e indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) o cabimento da revisão contratual por onerosidade excessiva para afastar a obrigação de pagamento dos aluguéis ou reduzir o seu valor e (ii) o cabimento da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo, destinatário da prova, indefere diligência desnecessária, porque as provas produzidas nos autos se mostram suficientes para a apreciação da demanda. 4. Não é possível acolher a alegação de que a parte assinou o contrato apenas na qualidade de cônjuge concedendo a outorga uxória, se esta expressamente assinou o contrato como locatária e não se trata de contrato para o qual a lei exige a outorga uxória. 5. Para aplicação da teoria da imprevisão nos contratos civis, devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: eventos extraordinários e imprevisíveis, onerosidade excessiva para uma das partes, e extrema vantagem para a outra parte. 5.1. O que o instituto da teoria da imprevisão admite é a resolução do contrato ou, excepcionalmente, a sua revisão, com a finalidade de restabelecimento do equilíbrio contratual. O que não se admite, contudo, é que o instituto seja utilizado para justificar o inadimplemento puro e simples do contrato por uma das partes. 6. No caso em tela, os locatários permaneceram na posse do imóvel durante todo o período em que o contrato permaneceu em vigor, de modo que admitir que estes não arquem com a contraprestação referente a esse período implicaria, na verdade, em desequilíbrio contratual em desfavor do locador e enriquecimento sem causa dos locatários. 7. Ausente prova escrita apta a demonstrar a existência do dano, não é possível o acolhimento da pretensão de indenização por danos materiais em sede de ação monitória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. Teses de julgamento: “1. A teoria da imprevisão prevista no art. 478 do Código Civil não pode ser utilizada com o objetivo de eximir o locatário inadimplente da obrigação de pagar aluguéis referentes ao período em que permaneceu com a posse do imóvel. 2. Ausente prova escrita apta a demonstrar a existência do dano, não é possível o acolhimento da pretensão de indenização por danos materiais em sede de ação monitória.” Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, com julgados do STJ, requerendo a aplicação ao contrato em questão das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange ao apontado dissídio interpretativo quanto à interpretação conferida aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020